Tribunal: STF
Processo: ARE 1556513
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão do  Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento na Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. 



    A recorrente sustenta que: 



    “Portanto, não há dúvidas de que o Recurso Extraordinário interposto transcende ao interesse da Agravante na medida em que ratifica a necessidade de se respeitar os eitos e garantias fundamentais dos acusados. 



    Diante do exposto, constata-se que o argumento apresentado para obstaculizar o prosseguimento do Recurso Extraordinário – a suposta ausência de comprovação da repercussão geral – não pode ser utilizado para obstaculizar o prosseguimento do recurso. (doc. 5)“



     É o relatório. Decido. 



    Bem examinados os autos, verifico ser o caso de negar provimento ao recurso. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso embasou sua decisão na aplicação do Sumula 284 dessa Corte, fundamento suficiente para a manutenção da decisão recorrida. O recorrente, contudo, não impugnou esse fundamento do acórdão, o que atrai a incidência da Súmula 283/STF. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados: 



    Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MILITAR. REFORMA EM RAZÃO DA IDADE LIMITE. PRESCRIÇÃO. FUNDAMENTO SUFICIENTE À MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. 1. Nas razões de seu recurso extraordinário, a parte recorrente deixou de impugnar fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido. Súmula 283/STF. Precedente. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015 (ARE 1.486.141 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 3/6/2024 — grifei).



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROIBIÇÃO DE BOMBAS DE AUTOSSERVIÇO EM POSTO DE GASOLINA. LEI N. 9.956/2000. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO (RE 1.435.395 AgR/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3/7/2023 — grifei). 



    Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. DEFICIÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENUNCIADO N. 283 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. É inadmissível o recurso extraordinário que não apresentou fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. Precedentes. 2. Inviável o acesso à via extraordinária quando a decisão recorrida apresenta mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles (enunciado n. 283 da Súmula do Supremo). Precedentes. 3. Recurso extraordinário não conhecido (RE 1.333.899/MT, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2/12/2021 — grifei). 



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. DEMONSTRAÇÃO. DEFICIÊNCIA. DEVER DE IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - A interposição de agravo interno em face de decisão que não admite o recurso extraordinário evidencia a ocorrência de erro grosseiro, insuscetível ao princípio da fungibilidade recursal, uma vez que o recurso correto, nessa hipótese, é o agravo nos próprios autos, previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil. II - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. III – É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Tribunal de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. IV - É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Incide o óbice da Súmula 283/STF. V - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC) e majoração de honorários (ARE 1.426.411 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23/2/2024 — grifei)



    Outrossim, o recorrente não demonstrou as razões pelas quais entende violados os dispositivos constitucionais indicados no recurso extraordinário, o que caracteriza a deficiência na fundamentação recursal. Inadmissível, portanto, o recurso, nos termos da Súmula 284/STF. Com esse entendimento, destaco os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal cujas ementas seguem reproduzidas: 



    Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Renovação de certificado de registro de serviço de fretamento. Exigência de prova de regularidade fiscal. Deficiência na fundamentação. Súmula nº 284/STF. Necessidade de reexame de fatos e provas. Súmula nº 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de procedência da ação. 2. A parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional. Incidência da Súmula 284/STF. 3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo órgão judiciário de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmulas nº 279/STF) 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que é incabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula nº 512/STF). 5. Agravo interno a que se nega provimento (ARE 1.466.217 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 20/2/2024 — grifei).



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA DAS RAZÕES DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. LEI COMPLEMENTAR N. 138 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, QUE DISPÕE SOBRE ATRIBUIÇÕES DO PARQUET ESTADUAL. INCONSTITUCIONALIDADE POR VÍCIO DE INICIATIVA. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. É inadmissível o recurso extraordinário em que a deficiência das razões não permite a exata compreensão da controvérsia. Incidência do enunciado n. 284 da Súmula do Supremo. 2. Dissentir da conclusão alcançada na origem – de que o art. 4º, II, da Lei Complementar estadual n. 138/2010, ao prever que entre os membros do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos haverá um representante do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, viola a iniciativa legislativa privativa do Procurador-Geral de Justiça para a proposição de lei que disponha sobre atribuições daquele órgão estadual – demandaria análise da legislação local. Incidência do enunciado n. 280 da Súmula do Supremo. 3. Agravo interno desprovido (RE 1.317.043 AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 20/4/2023 — grifei).



    Ressalto, ainda, que, para divergir do entendimento firmado pelo  Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF.



    Posto isto, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator